Tribunal: TJBA
Processo: 8108124-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108124-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: LEVI SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa; (ii) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais; e (iii) fixar custas e honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova da contratação que justifique a negativação do nome do autor; e (ii) analisar se é devida a indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, estando configuradas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2º e 3º).

4.
O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), sendo desnecessária a comprovação de culpa.

5.
A prova unilateral da contratação é insuficiente para justificar a negativação do nome do consumidor, especialmente diante da ausência de faturas encaminhadas ao seu endereço e da inexistência de comprovação de qualquer pagamento anterior.

6.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação indevida configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

6.
A inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito viola o dever legal de veracidade e segurança na prestação dos serviços (CDC, art. 43, §1º), configurando ato ilícito.

7.
A indenização fixada em R$ 3.000,00 é proporcional à gravidade do dano e não exige majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8108124-20.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e Apelad
o

LEVI SANTOS DA PAIXÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente